Tribunal: TJDFT
Processo: 0737530-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0737530-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANA THAIS MUNIZ MAGALHAES, BRUNO ALBERTO SANTIAGO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões ao ID 1934817. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator